Tribunal: STF
Processo: ARE 1406413
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA RECONHECIDA NA ESPÉCIE. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. OFENSA AO ARTIGO 35, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE TRABALHO PRESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 2º; 5º, XXXIV, a, e XXXV; 7º, VI e X; 25, caput e § 1º; 37, XV; e 84, II, todos da CF/88.



    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Nesse sentido foi o julgado da ADI 657/RS, Rel. Min. Néri da Silveira, cuja ementa transcrevo:



     



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Fixa data para pagamento de remuneração aos servidores públicos do Estado e das autarquias. 3. Alegação de ofensa aos artigos 2º; 25; 61, § 1º, II, c/c; 84, II e VI, e II do ADCT, todos da Constituição Federal. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação. 5. Inexistência de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 35 da Constituição gaúcha. Correspondência com o que se encontra legislado no âmbito federal. Precedentes. 6. Ação julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



     



    No mesmo sentido, confiram-se julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal:



     



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pagamento de salários de servidores públicos. Parcelamento e datas indefinidos. Inadmissibilidade. Precedentes. Norma do art. 25, § 1º, da Constituição Federal. Dispositivo que em nada se relaciona com a controvérsia ora em análise. 



    1. Há muito está pacificado, na Suprema Corte, o entendimento de que não está incluído, na esfera da discricionariedade da Administração Pública, o pagamento a destempo, ou de forma parcelada, dos salários dos servidores públicos. 



    2. A norma do art. 25, § 1º, da Constituição Federal, apontada como violada na fundamentação do recurso extraordinário, por cuidar da hipótese de reserva legal aos estados-membros de competências que não lhes sejam vedadas pela Carta Magna, em nada se relaciona com a situação em debate nos autos. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.282.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



     



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, razão pela qual os servidores públicos estaduais têm o direito líquido e certo ao pagamento da remuneração até o último dia do mês, sem parcelamento. Precedentes. 



    II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF).



    (ARE 1.163.985-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma) 



     



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se



          Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator